Tribunal: STF
Processo: ARE 1379181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental o recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Recuperação judicial. Competência. Crédito constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. 4. Discussão de natureza infraconstitucional (Lei 11.101/2005). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.